Tribunal: STF
Processo: HC 70132
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-03-01
Data de publicação: 1994-03-01

Ementa:
E  M E  N T A:  HABEAS CORPUS  - DECISÃO  QUE NÃO CONHECE DO
WRIT-  CARÁTER DENEGATORIO  - HIPÓTESE  DE  RECURSO ORDINÁRIO  PARA O
SUPERIOR  TRIBUNAL   DE  JUSTIÇA  -   IMPOSSIBILIDADE  DE  IMPETRAÇÃO
ORIGINARIA  DE HABEAS  CORPUS PERANTE  O  SUPREMO TRIBUNAL  FEDERAL -
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
        -  A decisão de  Tribunal que declara  extinto o processo sem
julgamento de mérito e, em consequencia, deixa de conhecer da ação de
habeas  corpus    equipara-se,  para  efeito   de  recurso  ordinário
constitucional,   ao   próprio   provimento   denegatorio   do  writ.
Precedentes.
         -  Não e  suscetivel de  conhecimento  o habeas  corpus que,
impetrado  originariamente   perante  o   Supremo  Tribunal  Federal,
revela-se  substitutivo do  recurso ordinário constitucional cabivel,
nos  termos do art.  105, II,  a, da Carta  Politica, para o Superior
Tribunal de Justiça.